Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SERVIÇO DISPONIBILIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou o pedido procedente e condenou o recorrente a pagar a quantia de R$ 15.606,86, em razão da prestação de serviços educacionais.
2. Comprovado que a parte autora propôs a ação no prazo prescricional, e que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento de arguição de prescrição, a teor da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a alegação de extinção da pretensão.
3. No mérito, os documentos juntados aos autos fazem prova adequada da contratação e da disponibilização dos serviços educacionais, bem assim do direito da apelada à percepção do pagamento das mensalidades referentes aos serviços, pois a apelante não opôs qualquer prova, ou sequer alegação razoável, de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito afirmado na petição inicial, em cumprimento ao artigo 373, II, do CPC, o qual atribui ao réu esta prova.
4. Tratando-se de ação de cobrança lastreada em prestação de serviços educacionais, o contrato de serviços educacionais e a comprovação da mora são documentos hábeis a instruir ação de cobrança, sendo dispensável a juntada de histórico escolar.
5. A apelante não carreou aos autos qualquer documento que ao menos indique que o serviço não foi prestado, ou que a contratação não se perfectibilizou, e, portanto, a sentença revela-se adequada e deve ser mantida.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor da condenação.